Tribunal: STM
Processo: 7000456-95.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO. MODALIDADE CULPOSA. ART. 265 C/C O ART. 266, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À PRÁTICA DO CRIME. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DELITIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. I - O Parquet Castrense atribuiu ao Apelado a prática do delito de desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa, em razão de, supostamente, ter dado causa, por violação negligente do seu dever de cuidado, ao extravio de óleo diesel marítimo (ODM), gerando significativo prejuízo à Administração Militar. II - Mesmo não existindo questionamentos sobre a função exercida pelo Réu no Navio Patrulha Macau e sua atribuição de controle do combustível da embarcação, a instrução criminal produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não logrou êxito em demonstrar, com exatidão, ter sido ele o responsável pelo suposto extravio do óleo diesel marítimo, de maneira que a responsabilidade penal do Acusado não se apresenta certa e determinada, a ponto de subsidiar um decreto condenatório. III - Apesar de o Acusado, à época dos fatos, ter a incumbência de realizar as sondagens dos tanques do navio, o controle do combustível não competia exclusivamente a ele, pois havia um supervisor e outros militares envolvidos no monitoramento do ODM. IV - Não obstante a diferença na medição do combustível apontada nas tabelas demonstrativas, a própria materialidade do delito imputado ao Apelado apresenta-se duvidosa, tendo em conta a sistemática de abastecimento e armazenamento do Navio Patrulha Macau, que conta com 8 (oito) tanques de combustível e apresenta, comprovadamente, um histórico de dificuldades e falhas na medição do ODM. V - Ademais, é fundamental aquilatar a existência de liame ou nexo de causalidade, entre a conduta do Apelado na aferição e sondagem do nível de combustível dos tanques da embarcação e o suposto extravio de ODM, que, frise-se, não tem comprovação fidedigna quanto à quantidade faltante, nem a indicação precisa do momento em que possa ter ocorrido. VI - Considerando-se que as provas levantadas ao longo da instrução probatória não foram hábeis a permitir a configuração precisa da materialidade delitiva, é imperativa a manutenção do decreto absolutório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. VII - Apelação desprovida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000456-95.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO CARDOSO EIKO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO À PRESENTE APELAÇÃO, PARA MANTER, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA DO CPJ/MAR DA
AUDITORIA DA 7ª CJM, QUE ABSOLVEU O 2º SG RM1 RICARDO CARDOSO
EIKO DO CRIME PREVISTO NO ART. 265, C/C O ART. 266 DO CPM, COM
FULCRO NO ART. 439, "A", PARTE FINAL, "C" E "E", DO CPPM. OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (RELATOR), MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
DAVAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MPM, REFORMAVAM A
SENTENÇA RECORRIDA E CONDENAVAM O 2º SGT MB RICARDO CARDOSO
EIKO A 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO
PREVISTO NO ART. 265, C/C ART. 266, AMBOS DO CPM, A SER CUMPRIDA EM
REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM A CONCESSÃO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA (REVISOR). O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR
DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000456-95.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO CARDOSO EIKO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO. MODALIDADE
CULPOSA. ART. 265 C/C O ART. 266, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA
QUANTO À PRÁTICA DO CRIME. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS
ELEMENTARES DELITIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
I - O Parquet Castrense atribuiu ao Apelado a prática do delito de
desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa, em razão de,
supostamente, ter dado causa, por violação negligente do seu dever de cuidado,
ao extravio de óleo diesel marítimo (ODM), gerando significativo prejuízo à
Administração Militar.
II - Mesmo não existindo questionamentos sobre a função exercida pelo Réu no
Navio Patrulha Macau e sua atribuição de controle do combustível da
embarcação, a instrução criminal produzida em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não logrou êxito em demonstrar, com exatidão,
ter sido ele o responsável pelo suposto extravio do óleo diesel marítimo, de
maneira que a responsabilidade penal do Acusado não se apresenta certa e
determinada, a ponto de subsidiar um decreto condenatório.
III - Apesar de o Acusado, à época dos fatos, ter a incumbência de realizar as
sondagens dos tanques do navio, o controle do combustível não competia
exclusivamente a ele, pois havia um supervisor e outros militares envolvidos no
monitoramento do ODM.
IV - Não obstante a diferença na medição do combustível apontada nas tabelas
demonstrativas, a própria materialidade do delito imputado ao Apelado
apresenta-se duvidosa, tendo em conta a sistemática de abastecimento e
armazenamento do Navio Patrulha Macau, que conta com 8 (oito) tanques de
combustível e apresenta, comprovadamente, um histórico de dificuldades e
falhas na medição do ODM.
V - Ademais, é fundamental aquilatar a existência de liame ou nexo de
causalidade, entre a conduta do Apelado na aferição e sondagem do nível de
combustível dos tanques da embarcação e o suposto extravio de ODM, que,
frise-se, não tem comprovação fidedigna quanto à quantidade faltante, nem a
indicação precisa do momento em que possa ter ocorrido.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - Considerando-se que as provas levantadas ao longo da instrução probatória
não foram hábeis a permitir a configuração precisa da materialidade delitiva, é
imperativa a manutenção do decreto absolutório, em respeito ao princípio do in
dubio pro reo.
VII - Apelação desprovida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de 2025, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento à Apelação interposta
pelo Ministério Público Militar, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença do CPJ/Mar da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu o 2º SG RM1 Ricardo Cardoso
Eiko do crime previsto no art. 265, c/c o art. 266 do CPM, com fulcro no art. 439, "a", parte
final, "c" e "e", do CPPM.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a absolvição do Segundo-Sargento da Marinha do Brasil (2º Sgt MB) Ricardo Cardoso
Eiko da prática do delito previsto no art. 265, c/c o art. 266, ambos do Código Penal Militar
(CPM), com fundamento no art. 439, “a”, parte final, “c” e “e”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Discordante, o Parquet busca a reforma da Decisão, a fim de que o Acusado
seja condenado pelo crime imputado.
Na Denúncia, narrou-se:
No período de agosto de 2015 a abril de 2021, o denunciado exerceu a função de fiel de óleo
do Navio-Patrulha Macau. Nessa qualidade, era ele o responsável direto pelo recebimento e
armazenamento de óleos combustíveis, graxas e gasolinas, bem como pela realização e pelos
registros das sondagens dos tanques e consumos da embarcação em referência.
Ocorre que, no período que se seguiu à última checagem que fez nos tanques do Navio-
Patrulha Macau, em 14 de janeiro de 2021, o denunciado, agindo de forma negligente, deixou
de fazer a sondagem regular dos tanques da embarcação.
Em razão da omissão na condução de suas responsabilidades como fiel de óleo naquele
período, o denunciado verificou, em 1º de março de 2021, uma diferença a menos de 27.905
litros de óleo diesel marítimo entre o que efetivamente constava nos tanques do Navio-
Patrulha Macau e os respectivos registros que mantinha. Tal quantidade de óleo combustível
foi avaliado, pelo encarregado do Inquérito Policial Militar posteriormente instaurado para
apurar o extravio, em R$ 99.620,85.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para evitar que sua conduta negligente viesse à tona, o denunciado manteve a discrepância
em segredo até o dia 13 de abril de 2021, quando, em razão de um imprevisto que levou à sua
ausência na unidade militar, os tanques do Navio-Patrulha Macau foram checados pelo
supervisor MO da embarcação, 1º Sargento Leandro Severino de Oliveira, e pelo fiel da
aguada, Cabo Igor de Santana Oliveira, e o extravio dos 27.905 litros de óleo combustível foi
descoberto. Alguns dias depois, o denunciado, em conversa com o 1º Tenente Guilherme
Carvalho Branco, que na época exercia as funções de ajudante do encarregado da divisão de
máquinas e gestor de municiamento do Navio-Patrulha Macau, informou que constatara a
diferença pouco mais de um mês antes, no início de março.
Observe-se que o próprio denunciado revelou ainda, durante as investigações realizadas no
curso do Inquérito Policial Militar instaurado para apurar o extravio, que, no mínimo, desde
14 de janeiro de 2021 não fazia sondagens nos tanques do navio, tendo confessado o
descontrole dos registros de óleo combustível da embarcação, bem como a manutenção
deliberada da situação, a partir de 1º de março de 2021, a fim de esconder a diferença entre a
quantidade de óleo efetivamente presente nos tanques do navio e os registros mantidos por ele
e, dessa forma, evitar - ou, ao menos, atrasar - a descoberta do extravio do óleo combustível.
Evidente, portanto, que, ao deixar de fazer as sondagens regulares dos tanques do Navio-
Patrulha Macau, responsabilidade que era inerente à função que exercia, permitindo, dessa
forma, que, durante - no mínimo - três meses, não se tivesse qualquer controle sobre a
quantidade efetiva de óleo combustível na embarcação, o denunciado deu causa, por violação
negligente do seu dever de cuidado, ao extravio de 27.905 litros de óleo diesel marítimo,
gerando, por consequência, significativo prejuízo à administração militar.
Ao fim da Peça Acusatória, requereu o MPM que o Juízo fixasse “valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela
administração militar decorrentes da conduta negligente do denunciado”, com fundamento
no “artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal comum”. Em cota separada, postulou
que fosse providenciado “laudo de avaliação atualizado dos 27.905 litros de óleo
combustível extraviados do Navio-Patrulha Macau” (evento 63, Doc. 1, do IPM nº 7000087-
90.2021.7.07.0007).
A Denúncia foi recebida em 16/3/2022, e o pedido feito na cota foi deferido. O
Réu foi citado em 25/4/2022. No dia 19/5/2022, aportou resposta à diligência ministerial,
com laudo nos moldes requeridos (evento 36 da APM nº 7000023-46.2022.7.07.0007).
Em Sessão realizada em 27/10/2022, foram ouvidas as seguintes testemunhas
ministeriais: Primeiro-Sargento (1º SG) Leandro Severino de Oliveira, Cabo (Cb) Igor de
Santana Oliveira e 1º Tenente (1º Ten) Guilherme Carvalho Branco. Ao fim da audiência, o
Conselho julgador decidiu pela oitiva do Capitão-Tenente (CT) Marlon Ney Alexandre de
Oliveira Fontes, militar referido nos depoimentos das citadas testemunhas. Ainda, o Conselho
determinou que se oficiasse ao Comandante do Navio Patrulha Macau, com vistas a
requisitar:
1) as ordens internas sobre (a) as funções de cada militar embarcado; (b) a obrigatoriedade
de se fazer a sondagem e a periodicidade; (c) a existência de procedimentos operacionais
relacionados ao abastecimento de óleo combustível e à extração do óleo sujo inservível;
2) informações sobre a quantidade de óleo combustível recebida pelo Navio Macau em
Fortaleza e em Natal, até 13.4.2021, com as respectivas datas, comprovações (por exemplo,
notas fiscais) e identificação do(s) conferente(s) do(s) abastecimento(s);
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) informações sobre a quantidade de consumo de óleo combustível utilizado durante o trajeto
Fortaleza-Natal e as respectivas comprovações de sondagem;
4) informações sobre a identificação das empresas responsáveis pela extração do óleo usado
(sujo, inservível), de abril/2018 a abril/2021, bem como se a contratação foi precedida de
licitação e, em caso negativo, informar quem escolheu e requisitou a empresa que recolheu o
óleo sujo inservível.
5) se há registro da quantidade de óleo sujo inservível retirado do Navio Patrulha Naval e por
quem, no período de abril/2018 a abril/2021;
6) se havia, em tal período, por parte da administração da Marinha, normas ambientais a
serem seguidas para a extração e destinação do óleo sujo inservível.
Na oportunidade, o Parquet requereu oficiar-se à mencionada autoridade
militar, para que esta informasse: “1) se há registro da quantidade de óleo sujo inservível
retirado do Navio Patrulha Naval e por quem, no período de abril/2018 a abril/2021”;
e “2) se havia, em tal período, por parte da administração da Marinha, normas ambientais a
serem seguidas para a extração e destinação do óleo sujo inservível”. O pedido foi aceito.
Por sua vez, o Acusado solicitou prazo para análise, o que foi deferido. Ele,
então, acrescentou pleitos próprios para, no ofício encaminhado ao Comandante do Navio
serem requisitados: “Relatório de Passagem de Comando ou Relatório de Assunção de
Comando”; “Relatório de Docagem e Destanqueio. Os dois últimos relatórios – na parte
referente aos tanques de combustível)”; “Relatório de PDR (Período de Docagem Rápida)”.
Pedidos igualmente deferidos.
Acerca desses requerimentos, a autoridade militar apresentou resposta, acostada
nos eventos 142 e 148 da Ação Penal originária.
Em 23/4/2023, o CT Ney foi ouvido. Na oportunidade, após nova referência,
decidiu o Conselho pela inquirição do CT Guilherme Carvalho Branco como testemunha
referida. Ainda, em atenção aos pedidos das Partes, os quais foram integralmente deferidos,
determinou que se oficiasse ao Comando da Base Naval de Natal, para prestação das
seguintes informações: “identificação da(s) empresa(s) responsável(is) pela extração do óleo
usado (sujo, inservível), de abril/2018 a abril/2021, do Navio-Patrulha Macau”; “se a
contratação foi precedida de licitação”; “em caso negativo, que informe quem escolheu e
requisitou a(s) empresa(s) responsáveis por tal recolhimento”; e o encaminhamento dos
“Registros de Transferências de óleo combustível do Navio-Patrulha Macau para os Navios
Guaíba, Graúna e Grajaú, no período de janeiro a abril de 2021”.
Em 23/5/2023, foi inquirida a testemunha referida CT Guilherme Carvalho
Branco. Na oportunidade, por falta de retorno acerca das diligências determinadas na
audiência anterior, requereram as Partes que essas fossem reiteradas, o que foi deferido pelo
Conselho e oficiado novamente ao Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do
Nordeste, a fim de que cumprisse as diligências pendentes.
Em 1º/8/2023, foi inquirido o 2º SG RM1 Robson Jorge Felix, testemunha
arrolada pelo Réu, bem como foi realizado o interrogatório deste. Ato contínuo, foram as
Partes intimadas, na forma do art. 427 do CPPM.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Novas diligências foram requeridas na fase do mencionado art. 427, as quais,
junto com aquelas pendentes, foram devidamente respondidas (eventos 347, 348, 350, 352,
363 e 364 da APM).
Foi aberta vista às Partes para alegações escritas, na forma do art. 428 do
CPPM.
Pela Acusação, o MPM sustentou que o Réu negligentemente possibilitou o
extravio ao deixar de exercer o controle sobre a quantidade efetiva de óleo combustível
existente no navio Macau. Assim, postulou a condenação, nos termos da Denúncia.
Pela Defesa, o Acusado sustentou a inexistência de provas suficientes para sua
condenação, a justificar sua absolvição com fundamento no art. 439, “c” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, defendeu que o fato não configura crime, mas sim infração disciplinar, a
possibilitar a sua absolvição com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Na data de 15/5/2024, ocorreu a audiência de julgamento, momento em que
foram colhidas as alegações orais das Partes, as quais ratificaram suas afirmações escritas.
Passado ao julgamento, decidiu o Conselho Permanente de Justiça pela improcedência da
Denúncia, absolvendo-se o Acusado com suporte no art. 439, “a”, parte final, “c” e “e”, do
CPPM.
Discordante, o MPM recorreu, enquanto o Réu deixou transcorrer o prazo
recursal in albis.
Nas Razões, sustentou o Parquet que as provas produzidas permitem obter
certeza pela condenação do Réu, em especial pelos testemunhos fornecidos, capazes de suprir
qualquer dúvida decorrente da falta de provas periciais. Agregou que “existe farto acervo
probatório nos autos de que o apelado, com sua conduta negligente de não realizar as
sondagens periódicas, concorreu para infração penal”. Por fim, solicitou uma melhor
avaliação das provas trazidas pela Marinha do Brasil. A partir dessas considerações, requereu
o provimento do Apelo para condenar o Réu como incurso no art. 265, c/c o art. 266, ambos
do CPM.
Em Contrarrazões, o Acusado sustenta sua absolvição. Destaca a insuficiência
das provas periciais e documentais, as quais não provaram a existência de efetivo extravio.
Acrescenta que as provas testemunhais atestaram a ocorrência de problemas no método de
aferição da quantidade de óleo combustível nos tanques do navio, além de terem comprovado
sua idoneidade enquanto militar, de modo a apontar a falta de qualquer indicativo de que
tenha, por culpa ou dolo, causado o alegado extravio. Conclui que não pode ser condenado
com base em uma suposição, tampouco “em razão da função que exercia na Marinha do
Brasil”, mas sim e somente por “uma conduta efetivamente imputada”. Assim, requer a
manutenção da absolvição.
Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, esta se
manifestou por meio da Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia. No
Parecer, afirmou que “a autoria e a materialidade encontram-se demonstradas”, que “o fato
em tela é típico, antijurídico e culpável” e que a Sentença foi “exarada em discordância com
o conjunto probatório produzido nos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante
nessa e. Corte Castrense”. Assim, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), contra
a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000023-
46.2022.7.07.0007, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ/Mar) da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 19/5/2024, que absolveu o
Segundo-Sargento (2º SG) RM1 RICARDO CARDOSO EIKO do crime previsto no art.
265
1, c/c o art. 266
2 do Código Penal Militar (CPM).
Conforme narra a Exordial acusatória, “no período de agosto de 2015 a abril de
2021, o denunciado exerceu a função de fiel de óleo do Navio-Patrulha Macau. Nessa
qualidade, era ele o responsável direto pelo recebimento e armazenamento de óleos
combustíveis, graxas e gasolinas, bem como pela realização e pelos registros das sondagens
dos tanques e consumos da embarcação em referência”.
Nesse contexto, o Parquet Castrense atribuiu ao Apelado a prática do delito de
desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa, em razão de, supostamente,
ter dado causa, por violação negligente do seu dever de cuidado, ao extravio de 27.905 (vinte
e sete mil, novecentos e cinco) litros de óleo diesel marítimo (ODM), gerando significativo
prejuízo à Administração Militar (evento 1, DENUNCIA1, da APM nº 7000023-
46.2022.7.07.0007).
Após a regular tramitação do feito, o CPJ/Mar da Auditoria da 7ª CJM absolveu
o Acusado, por unanimidade, com fundamento na existência de dúvida razoável sobre a
materialidade delitiva. Assim, considerando a ausência de provas suficientes para a
condenação, aplicou o princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, “a”, parte final,
“c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Inconformado com o édito absolutório, o MPM interpôs recurso de Apelação,
pugnando pela condenação do 2º SG EIKO como incurso no art. 265, c/c o art. 266, ambos
do CPM (eventos 423 e 435 da APM originária). Em suas razões recursais, sustenta, em
síntese, a inexistência de dúvida sobre a materialidade delitiva e destaca haver “grande lastro
probatório, inclusive subsidiado nas suas inquirições, de que com sua conduta negligente,
abrindo mão do dever funcional dentro da embarcação, deixou de realizar as medições de
óleo do navio após a CARIBEX2020, acarretando o vultoso extravio de óleo ora apurado,
objeto do presente recurso” (Grifo no original).
Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer o não
provimento da insurgência ministerial, com a manutenção do Decreto absolutório, e,
subsidiariamente, caso se entenda pela condenação do Apelado, “a aplicação da pena em seu
mínimo legal”.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feita esta breve digressão, vejamos, de início, o tipo penal imputado ao
Acusado e, em seguida, os aspectos particulares do presente feito.
1. O tipo penal imputado na Denúncia - art. 265, c/c o art. 266 do CPM
O crime de desaparecimento, consumo ou extravio culposo de material militar -
nos moldes taxativamente discriminados nos art. 265 e 266, ambos do CPM - não encontra
correspondência na legislação penal comum, exigindo, tão-somente, que o(s) autor(es) do
fato típico pratique(m)-(n)o em uma das modalidades da culpa.
O referido delito encontrava-se descrito na Lei Penal Castrense, antes da
redação dada pela Lei nº 14.688, de 20/9/2023, na seguinte forma:
Desaparecimento, consunção ou extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças
de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção de seis
meses a dois anos; ou, se o agente é oficial, suspensão do exercício do posto de um a três
anos, ou reforma; se resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao
crime culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente é oficial, ser imposta a pena de
reforma.
Sobre a infração penal em testilha, Guilherme Nucci preleciona que:
(...) o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa; o passivo é a instituição militar. Fazer
desaparecer (provocar sumiço); consumir (gastar, queimar); extraviar (desviar do destino)
são as condutas alternativas, cujo objeto é o combustível (substância que gera combustão,
como gasolina, álcool, querosene) [...]. (In NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Militar comentado. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 408).
Prossegue o doutrinador, esclarecendo que “o tipo culposo é aberto, exigindo
interpretação lastreada no conceito exposto no art. 33, II, deste Código, consistente na
conduta do agente de deixar de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária, ou
especial” (Grifo nosso).
A seu turno, o professor Cícero Robson Coimbra, ao tratar sobre o crime em
questão, leciona que “as condutas nucleares do tipo penal do art. 265 são ‘fazer
desaparecer’ (sumir, tornar a coisa inalcançável), ‘consumir’ (gastar, usar, extinguir) e
‘extraviar’ (dar caminho incerto e não sabido à coisa)” (In COIMBRA NEVES, Cícero
Robson, STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - 6º
Edição, revista, ampliada e atualizada. São Paulo, Editora: JusPodivm, 2022. Pág. 1.531).
2. Conformação delitiva - ausência de certeza quanto à prática do crime - prevalência do
princípio do in dubio pro reo
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de todo o esforço empreendido pelo Órgão ministerial com o
propósito de responsabilizar criminalmente o Acusado, o Apelo não merece provimento.
Na hipótese em apreciação, o objeto do delito é o suposto extravio de 27.905
(vinte e sete mil, novecentos e cinco) litros de óleo diesel marítimo, cujo controle estaria sob
a responsabilidade do ora Apelado, o 2º SG EIKO.
Mesmo não existindo questionamentos sobre a função exercida pelo Réu no
Navio Patrulha Macau e sua atribuição de controle do combustível da embarcação, a
instrução criminal produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
logrou êxito em demonstrar, com exatidão, ter sido ele o responsável pelo suposto extravio do
óleo diesel marítimo. Logo, a responsabilidade penal do Acusado não se apresenta certa e
determinada, a ponto de subsidiar um decreto condenatório.
Os diversos depoimentos colhidos durante a instrução processual foram
uníssonos e convergentes, no sentido de que o Réu não era o único militar a participar dos
procedimentos operacionais relacionados ao abastecimento de ODM da embarcação. Tais
tarefas eram compartilhadas com outros integrantes da embarcação, conforme o documento
que trata da organização administrativa do Navio Patrulha Macau (evento 142, ANEXO1, da
APM nº 7000023-46.2022.7.07.0007).
Assim, apesar de o Acusado, à época dos fatos, ter a incumbência de realizar as
sondagens dos tanques do Navio-Patrulha Macau, o controle do combustível não competia
exclusivamente a ele, pois havia um supervisor e outros militares envolvidos no
monitoramento do ODM.
Não obstante a diferença na medição do combustível apontada nas tabelas
demonstrativas, a própria materialidade do delito imputado ao Apelado apresenta-se
duvidosa, tendo em conta a sistemática de abastecimento e armazenamento do Navio
Patrulha Macau, que conta com 8 (oito) tanques de combustível e apresenta,
comprovadamente, um histórico de dificuldades e falhas na medição do ODM.
Nessa vertente, nos termos explorados na Sentença de primeira instância, as
testemunhas ouvidas em Juízo informaram que as sondagens nos tanques de combustível da
embarcação não eram confiáveis. Confirmaram que, desde a entrada em serviço do navio, no
ano de 2010, verificaram-se, em diversas oportunidades, defasagens nas sondagens, assim
como o “desaparecimento” ou “surgimento” de combustível.
Segundo a conjuntura delineada nos autos, o que se afigura é um considerável
descontrole documental no tocante à aferição do nível de ODM nos tanques de
armazenamento de combustível do navio Macau, o que restou bem evidenciado nas Papeletas
de Controle de Combustíveis, Lubrificantes e Graxas (CLG), cujos registros não conferiam
com o real volume existente nos tanques.
Além disso, é fundamental aquilatar a existência de liame ou nexo de
causalidade entre a conduta do Apelado na aferição e sondagem do nível de combustível dos
tanques da embarcação e o suposto extravio de ODM, que, frise-se, não tem comprovação
fidedigna quanto à quantidade faltante, nem a indicação precisa do momento em que possa
ter ocorrido.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença absolutória hostilizada enfrentou de maneira minuciosa e bastante
esclarecedora a questão “Do ‘extravio’ de óleo combustível e sua quantificação
(materialidade delitiva)”, inclusive explorando a sindicância e o Inquérito Policial Militar
previamente realizados. Concluiu pela existência de “dúvida razoável sobre a materialidade
delitiva”, por considerar que “mesmo que tenha havido o extravio do óleo combustível, o que
não se comprovou tecnicamente ou deixou de ser devidamente apresentado, não há prova
suficiente para a condenação, sendo de rigor a absolvição com base no princípio in dubio
pro reo”. Vejamos alguns fragmentos do Decisum, que tratam da materialidade:
De acordo com o Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, foram
transferidos, em 16/3/2021, 2.600 litros para o NaP Grajaú, sem que tal volume tenha sido
anotado na respectiva papeleta (Evento 142 – Doc 3 – fl.8). Por outro lado, para o NaP
Graúna, não teriam sido transferidos, em 1º/3/2021, 16.040 litros, como consta da papeleta
de sondagem, ou 16.200 litros, conforme registrado pelo Ten Branco no Livro de Ocorrências
(IPM – Evento 8 – Doc 64 – fl. 20 pdf), mas apenas 1.200 litros, nos termos do Ofício nº
56/ComGptPatNavNe-MB, de 7/6/2023 (Evento 285):
[...]
Com tal informação, em 1º/3/2021, a quantidade de óleo combustível existente nos tanques
teria sido reduzida, sem qualquer justificativa, em 14.840 litros, considerando a quantidade
informada pelo Comandante de Patrulha Naval do Nordeste, que teria sido transferida para o
NaP Graúna, o que revelaria indício de que o Acusado, ao anotar uma transferência superior
à ocorrida, tentava justificar parcialmente o extravio de óleo combustível. Contudo, como bem
lembrou a Defesa, o Comandante do NaP Graúna informou ao Juízo que recebeu, em
1º/3/2021, 16.103 litros do NaP Macau, conforme Ofício nº 45/NPaGraúna-MB, de
31/10/2023 (Evento 364 – fl.1):
[...]
Quanto ao consumo de óleo combustível durante o período que o navio ficou atracado em
Natal (RN), não justificaria a diferença encontrada, mesmo porque a maioria foi registrada
nas papeletas, como visto acima. Ademais, em razão da manutenção programada para a
substituição dos motores, não haveria grande consumo de óleo combustível.
[...]
Sobre a informação de que o Fiel do Óleo não seria o único militar responsável pelo controle
da quantidade de óleo diesel combustível, assiste razão à Defesa, haja vista a norma de
Organização Administrativa do Navio-Patrulha Macau - OA NPaMacau, de 2020 (Evento 142
– Doc 1 - fls.11 e 37):
“[...] 6 - ENCARREGADO DA DIVISÃO DE MÁQUINAS
O Encarregado da Divisão de Máquinas é responsável, perante o Comandante, por
todos os serviços técnicos atribuídos à Divisão. Além dos deveres de Encarregado de
Divisão, compete-lhe, ainda:
.....
g) Ser o responsável pelo armazenamento e consumo dos combustíveis e lubrificantes
usados pelo Navio;
.....
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

k) Comunicar, diariamente, ao Comandante, o existente de óleo combustível, óleo
lubrificante, aguada, deslocamento e calados;
.....
n) Supervisionar os serviços de recebimento de combustíveis e lubrificantes, fazendo o
registro do existente;
.....
29 - SUPERVISOR MO
.....
f) Fiscalizar o cumprimento das Rotinas de Verificação da qualidade de Combustíveis,
Lubrificantes e Graxas; e
g) Sobre esse assunto, deverá fiscalizar o Fiel do Óleo por ocasião das fainas de
abastecimento e manobra de tanques/recirculação de combustível, inspecionando filtros
e aparelhos de medição que possam dar indícios de contaminação no combustível [...]”.
A Solução do IPM confirma a tese defensiva (IPM - Evento 22 - Doc 5):
"[...] Verificando-se do inquérito Policial Militar a que mandei proceder, instaurado
pela Portaria nº 12, de 16 de junho de 2021, de acordo com a alínea f do art. 10 do
Código de Processo Penal Militar, a fim de averiguar a diferença de 27.905 litros entre
a quantidade de óleo diesel marítimo nos tanques do Navio-Patrulha 'Macau' e os
registros contábeis existentes naquele Navio, resolvo concordar com o relatório do
Encarregado do presente Inquérito Policial Militar que, o fato em lide, como apurado,
constitui contravenções disciplinares e ilícito penal praticados conforme a seguir:
Contravenções Disciplinares:
a) CT MARLON NEY ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Como Encarregado da Divisão de Máquinas, incidiu nos itens 28 e 47 do Art. 7º do
Regulamento Disciplinar da Marinha (Dec. nº 88.545/1983).
b) 1T GUILHERME CARVALHO BRANCO
Como Ajudante do Encarregado da Divisão de Máquinas, incidiu nos itens 28 e 47 do
Art. 79 do Regulamento Disciplinar da Marinha (Dec. nº 88.545/1983).
Ilícito Penal:
2º SG-MO RICARDO CARDOSO EIKO
Como Fiel do Óleo incidiu, em tese, no artigo 303, parágrafo 2º (Peculato-furto) do
Código Penal Militar.
Em face ao exposto, determino o Sobrestamento do processo administrativo disciplinar
até a conclusão do inquérito e o encaminhamento dos presentes autos de IPM à Juíza
Auditora da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de acordo com o Art. 23 do CPPM,
Decreto-Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969".
[...]
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a Solução da Sindicância, o Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste
instaurou o IPM por meio da Portaria nº 12, de 16/6/2021 (IPM – Evento 8 – Doc 39 – fl. 3
pdf). No respectivo Relatório, também não se mencionou como a diferença entre a sondagem
realizada em 13/4/2021 e os “registros contábeis” do NaP Macau resultou em 27.905 litros.
Até mesmo com a explicação do Encarregado do IPM não se obtém tal volume supostamente
extraviado (IPM – Evento 22 – Doc 3 – fls.2/3 pdf):
[...]
Faltou aos órgãos de investigação, com a devida vênia, detalharem, em uma espécie de
memória de cálculo, como a quantidade de 27.905 litros foi obtida, com esclarecimentos sobre
qual valor de sondagem foi considerado.
Acerca do procedimento de sondagem, o Cb Igor disse, em Juízo, que o Acusado havia
orientado os demais militares a realizá-lo quando ele, Fiel do Óleo, estivesse ausente, e que
deveria ser repetido duas ou três vezes. Contudo, inexiste informação de que tais militares
tenham repetido as sondagens. Ao revés, os autos passam a impressão de que cada um fez a
sondagem uma única vez.
[...]
Apesar de o CT Ney ter afirmado em Juízo que o óleo combustível teria sido extraviado em
Natal (RN), sequer foi possível aferir, com exatidão, a quantidade e a data de tal evento. A
propósito, as testemunhas revelaram a dificuldade de o Acusado ter desviado o óleo
combustível, por questões operacionais ou em razão de os procedimentos de abastecimento e
de extração dos resíduos oleosos inservíveis serem acompanhados por outros militares. Ainda
que se considere a quantidade mencionada na Denúncia, de 27.905 litros, não se vislumbra
minimamente, ao menos à luz dos autos, como o “extravio” teria ocorrido. (Grifos e sublinhas
no original)
Não restam dúvidas de que o Acusado descumpriu as normas internas inerentes
às suas atribuições como “Fiel do Óleo”, tendo sido extremamente negligente e descuidado
ao não realizar a sondagem regular nos tanques de combustível do Navio Patrulha Macau.
Todavia, não é possível concluir, com a certeza devida e necessária a sustentar um édito
condenatório, que o Réu efetivamente praticou o tipo penal que lhe foi imputado na
Denúncia, ainda que na modalidade culposa.
A despeito da extensa instrução processual e de todos os elementos
colacionados aos autos, o que restam são informações imprecisas e conjecturais, não sendo
possível afirmar, com a exatidão exigida para uma condenação penal, que o 2º SG EIKO, por
violação negligente do seu dever de cuidado, deu causa ao extravio de 27.905 (vinte e sete
mil, novecentos e cinco) litros de ODM.
Considerando que as provas levantadas ao longo da instrução probatória não
foram hábeis a permitir a configuração precisa da materialidade delitiva, é imperativa a
manutenção do decreto absolutório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
Essa solução jurídica encontra-se em consonância com a mais abalizada
doutrina, conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:
1092. Inexistência de prova da ocorrência do fato: não com a mesma intensidade e
determinação do primeiro caso (estar provada a inexistência do fato), neste caso falecem
provas suficientes e seguras de que o fato tenha, efetivamente, ocorrido. Segue o rumo do
princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. [...]
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
1094. Inexistência de prova da concorrência do réu: a hipótese retratada neste inciso
evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que
o réu dele tomou parte ativa. Pode haver coautores responsabilizados ou não. A realidade das
provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter
construído um universo sólido de provas contra sua pessoa. [...]
[...]
1096. Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da
prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a
formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o
melhor caminho é a absolvição. [...] (in NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo
Penal Militar Comentado. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p.426).
Na esteira desse raciocínio caminha a jurisprudência desta Corte, como ilustra o
precedente a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. FURTO. SUBTRAÇÃO DE NOTEBOOK. AUTORIA NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presume-se inocente o
acusado de furtar notebooks do interior de Organização Militar.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro
reo.
Apelação ministerial desprovida. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000517-29.2019.7.00.0000. RELATOR: Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 17/12/2019).
3. Conclusão
Por fim, apenas a título de observação, registro que, a meu sentir, a conduta do
Acusado reflete fato a ser apurado no âmbito administrativo-disciplinar, segundo os critérios
discricionários adotados pela Marinha do Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
presente Apelação, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença do
CPJ/Mar da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu o 2º SG RM1 Ricardo Cardoso Eiko do crime
previsto no art. 265, c/c o art. 266 do CPM, com fulcro no art. 439, “a”, parte final, “c” e “e”,
do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369101v23 e do código CRC 445ed2fe.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 28/03/2025, às 19:43:29
1. Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou peças de equipamento de
navio, de aeronave ou de outros equipamentos militares: Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais
grave.
2. Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao crime culposo contra a
pessoa.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369101 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000456-95.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RICARDO CARDOSO EIKO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
VOTO VENCIDO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a absolvição do Segundo-Sargento da Marinha do Brasil (2º Sgt MB) Ricardo Cardoso Eiko
da prática do delito previsto no art. 265, c/c art. 266, ambos do Código Penal Militar (CPM),
com fundamento no art. 439, alíneas “a”, parte final, “c” e “e”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Discordante, o Parquet busca a reforma da Decisão, a fim de que o Acusado
seja condenado pelo crime imputado.
Julgado na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 10 e 13 de março de
2025, a referida Apelação foi, por maioria, desprovida, de modo a manter na íntegra e por
seus próprios fundamentos a Sentença recorrida. Na qualidade de Relator proferi voto, que
foi vencido, pelo parcial provimento do Apelo para condenar O 2º Sgt MB Ricardo Cardoso
Eiko a 6 meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 265, c/cq Art. 266, ambos
do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com a concessão do "sursis" pelo
prazo de 2 anos.
Assim, na forma regimentalmente e em conformidade com a ata de julgamento,
apresento este Voto Vencido.
Feita essa breve introdução acerca do julgamento, no tocante ao caso, passa-se
ao relatório e voto. Nessa linha, a iniciar pela Denúncia, na peça inicial acusatório narrou-se
assim:
No período de agosto de 2015 a abril de 2021, o denunciado exerceu a função de fiel de óleo
do Navio-Patrulha Macau. Nessa qualidade, era ele o responsável direto pelo recebimento e
armazenamento de óleos combustíveis, graxas e gasolinas, bem como pela realização e pelos
registros das sondagens dos tanques e consumos da embarcação em referência.
Ocorre que, no período que se seguiu à última checagem que fez nos tanques do Navio-
Patrulha Macau, em 14 de janeiro de 2021, o denunciado, agindo de forma negligente, deixou
de fazer a sondagem regular dos tanques da embarcação.
Em razão da omissão na condução de suas responsabilidades como fiel de óleo naquele
período, o denunciado verificou, em 1º de março de 2021, uma diferença a menos de 27.905
litros de óleo diesel marítimo entre o que efetivamente constava nos tanques do Navio-
Patrulha Macau e os respectivos registros que mantinha. Tal quantidade de óleo combustível
foi avaliado, pelo encarregado do Inquérito Policial Militar posteriormente instaurado para
apurar o extravio, em R$ 99.620,85.
Para evitar que sua conduta negligente viesse à tona, o denunciado manteve a discrepância
em segredo até o dia 13 de abril de 2021, quando, em razão de um imprevisto que levou à sua
ausência na unidade militar, os tanques do Navio-Patrulha Macau foram checados pelo
supervisor MO da embarcação, 1º Sargento Leandro Severino de Oliveira, e pelo fiel da
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aguada, Cabo Igor de Santana Oliveira, e o extravio dos 27.905 litros de óleo combustível foi
descoberto. Alguns dias depois, o denunciado, em conversa com o 1º Tenente Guilherme
Carvalho Branco, que na época exercia as funções de ajudante do encarregado da divisão de
máquinas e gestor de municiamento do Navio-Patrulha Macau, informou que constatara a
diferença pouco mais de um mês antes, no início de março.
Observe-se que o próprio denunciado revelou ainda, durante as investigações realizadas no
curso do Inquérito Policial Militar instaurado para apurar o extravio , que, no mínimo, desde
14 de janeiro de 2021 não fazia sondagens nos tanques do navio, tendo confessado o
descontrole dos registros de óleo combustível da embarcação, bem como a manutenção
deliberada da situação, a partir de 1º de março de 2021, a fim de esconder a diferença entre a
quantidade de óleo efetivamente presente nos tanques do navio e os registros mantidos por ele
e, dessa forma, evitar - ou, ao menos, atrasar - a descoberta do extravio do óleo combustível.
Evidente, portanto, que, ao deixar de fazer as sondagens regulares dos tanques do Navio-
Patrulha Macau, responsabilidade que era inerente à função que exercia, permitindo, dessa
forma, que, durante - no mínimo - três meses, não se tivesse qualquer controle sobre a
quantidade efetiva de óleo combustível na embarcação, o denunciado deu causa, por violação
negligente do seu dever de cuidado, ao extravio de 27.905 litros de óleo diesel marítimo,
gerando, por consequência, significativo prejuízo à administração militar.
Ainda, ao fim da Peça Acusatória, requereu o MPM que o Juízo fixasse “valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pela administração militar decorrentes da conduta negligente do denunciado”, com
fundamento no “artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal comum”. Em cota
separada, postulou que fosse providenciado “laudo de avaliação atualizado dos 27.905 litros
de óleo combustível extraviados do Navio-Patrulha Macau” (Evento 63, Doc. 1, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 16.3.2022, e o pedido feito na cota foi deferido. O
Réu foi citado em 25.4.2022. No dia 19.5.2022, aportou resposta à diligência ministerial com
laudo nos moldes requeridos (Evento 36 da APM).
Em Sessão realizada em 27.10.2022, foram ouvidas as seguintes testemunhas
ministeriais: Primeiro-Sargento (1º SG) Leandro Severino de Oliveira, Cabo (Cb) Igor de
Santana Oliveira e 1º Tenente (1º Ten) Guilherme Carvalho Branco. Ao fim da audiência, o
Conselho julgador decidiu pela oitiva do Capitão-Tenente (CT) Marlon Ney Alexandre de
Oliveira Fontes, militar referido nos depoimentos das citadas testemunhas. Ainda, o Conselho
determinou que se oficiasse ao Comandante do Navio Patrulha Macau, com vistas a requisitar
o seguinte:
1) as ordens internas sobre (a) as funções de cada militar embarcado; (b) a obrigatoriedade
de se fazer a sondagem e a periodicidade; (c) a existência de procedimentos operacionais
relacionados ao abastecimento de óleo combustível e à extração do óleo sujo inservível;
2) informações sobre a quantidade de óleo combustível recebida pelo Navio Macau em
Fortaleza e em Natal, até 13.4.2021, com as respectivas datas, comprovações (por exemplo,
notas fiscais) e identificação do(s) conferente(s) do(s) abastecimento(s);
3) informações sobre a quantidade de consumo de óleo combustível utilizado durante o trajeto
Fortaleza-Natal e as respectivas comprovações de sondagem;
4) informações sobre a identificação das empresas responsáveis pela extração do óleo usado
(sujo, inservível), de abril/2018 a abril/2021, bem como se a contratação foi precedida de
licitação e, em caso negativo, informar quem escolheu e requisitou a empresa que recolheu o
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

óleo sujo inservível.
5) se há registro da quantidade de óleo sujo inservível retirado do Navio Patrulha Naval e por
quem, no período de abril/2018 a abril/2021;
6) se havia, em tal período, por parte da administração da Marinha, normas ambientais a
serem seguidas para a extração e destinação do óleo sujo inservível.
Na oportunidade, o Parquet requereu que se oficiasse à mencionada autoridade
militar, para que esta informasse: “1) se há registro da quantidade de óleo sujo inservível
retirado do Navio Patrulha Naval e por quem, no período de abril/2018 a abril/2021”;
e “2) se havia, em tal período, por parte da administração da Marinha, normas ambientais a
serem seguidas para a extração e destinação do óleo sujo inservível”. O pedido foi aceito.
Por sua vez, o Acusado solicitou prazo para análise, o que foi deferido. Ele,
então, acrescentou pleitos próprios para que no ofício encaminhado ao Comandante do Navio
fossem requisitados: “Relatório de Passagem de Comando ou Relatório de Assunção de
Comando”; “Relatório de Docagem e Destanqueio. Os dois últimos relatórios – na parte
referente aos tanques de combustível)”; “Relatório de PDR (Período de Docagem Rápida)”.
Pedidos que foram igualmente deferidos.
Acerca desses requerimentos, a autoridade militar apresentou resposta (Eventos
142 e 148 da APM).
Em 23.4.2023, o CT Ney foi ouvido. Na oportunidade, após nova referência,
decidiu o Conselho pela inquirição do CT Branco como testemunha referida. Ainda, em
atenção aos pedidos das Partes, os quais foram integralmente deferidos, determinou que se
oficiasse ao Comando da Base Naval de Natal, a fim de que prestasse as seguintes
informações: “identificação da(s) empresa(s) responsável(is) pela extração do óleo usado
(sujo, inservível), de abril/2018 a abril/2021, do Navio-Patrulha Macau”; “se a
contratação foi precedida de licitação”; “em caso negativo, que informe quem escolheu e
requisitou a(s) empresa(s) responsáveis por tal recolhimento”; e o encaminhamento dos
“Registros de Transferências de óleo combustível do Navio-Patrulha Macau para os Navios
Guaíba, Graúna e Grajaú, no período de janeiro a abril de 2021”.
Em 23.5.2023, foi inquirida a testemunha referida CT Branco. Na oportunidade,
por falta de retorno acerca das diligências determinadas na audiência anterior, requereram as
Partes que essas fossem reiteradas, o que foi deferido pelo Conselho e oficiado novamente ao
Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, a fim de que cumprisse as
diligências pendentes.
Em 1º.8.2023, foi inquirido o 2º SG RM1 Robson Jorge Felix, testemunha
arrolada pelo Réu, bem como foi realizado o interrogatório deste. Ato contínuo, foram as
Partes intimadas na forma do art. 427 do CPPM.
Novas diligências foram requeridas na fase do mencionado art. 427, as quais,
junto com aquelas pendentes, foram devidamente respondidas (Eventos 347, 348, 350, 352,
363 e 364).
Foi aberta Vista às Partes para alegações escritas, na forma do art. 428 do
CPPM.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela Acusação, o MPM sustentou que o Réu negligentemente possibilitou o
extravio ao deixar de exercer o controle sobre a quantidade efetiva de óleo combustível
existente no navio Macau. Assim, postulou a condenação nos termos da Denúncia.
Pela Defesa, o Acusado sustentou a inexistência de provas suficientes para sua
condenação, a justificar sua absolvição com fundamento no art. 439, alínea “c” ou “e”, do
CPPM. Subsidiariamente, defendeu que o fato não configura crime, mas sim infração
disciplinar, a possibilitar a sua absolvição com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Na data de 15.5.2024, ocorreu a audiência de julgamento, momento em que
foram colhidas as Alegações Orais das Partes, as quais ratificaram suas afirmações escritas.
Passado ao julgamento, decidiu o Conselho Permanente de Justiça pela improcedência da
Denúncia, com a absolvição do Acusado com suporte no art. 439, alíneas “a”, parte final, “c”
e “e”, do CPPM.
Discordante, o MPM recorreu, enquanto o Réu deixou transcorrer o prazo
recursal.
Nas Razões, sustentou o Parquet que as provas produzidas permitem obter
certeza pela condenação do Réu, em especial pelos testemunhos fornecidos, capazes de suprir
qualquer dúvida decorrente da falta de provas periciais. Agregou que “existe farto acervo
probatório nos autos de que o apelado, com sua conduta negligente de não realizar as
sondagens periódicas, concorreu para infração penal”. Por fim, solicitou uma melhor
avaliação das provas trazidas pela Marinha do Brasil. A partir dessas considerações, requereu
o provimento do Apelo para condenar o Réu como incurso no art. 265, c/c art. 266, do CPM.
Em Contrarrazões, o Acusado sustenta sua absolvição. Destaca a insuficiência
das provas periciais e documentais, as quais não provaram a existência de efetivo extravio.
Acrescenta que as provas testemunhais atestaram a ocorrência de problemas no método de
aferição da quantidade de óleo combustível nos tanques do navio, além de terem comprovado
sua idoneidade enquanto militar, de modo a apontar a falta de qualquer indicativo de que
tenha, por culpa ou dolo, causado o alegado extravio. Conclui que não pode ser condenado
com base em uma suposição tampouco “em razão da função que exercia na Marinha do
Brasil”, mas sim e somente por “uma conduta efetivamente imputada”. Assim, requer a
manutenção da absolvição.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, essa se
manifestou por meio da Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia. No
Parecer, afirmou que “a autoria e a materialidade encontram-se demonstradas”, que “o fato
em tela é típico, antijurídico e culpável” e que a Sentença foi “exarada em discordância com
o conjunto probatório produzido nos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante
nessa e. Corte Castrense”. Assim, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo.
O então Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
Conforme narrado, cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença
que julgou improcedente a Denúncia e absolveu o acusado 2º Sgt MB Ricardo Cardoso Eiko
da imputação de extravio de óleo combustível (art. 265, c/c art. 266, ambos do CPM) de
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embarcação da Marinha do Brasil. Observado isso, tem-se por plenamente cabível o Apelo,
pois cumpre os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Assim, voto no sentido de conhecê-lo.
Ao mérito, cabe antes fazer uma breve introdução dos fatos conforme
denunciados, da compreensão da Sentença e da alegação do Apelante. Sobre esses, de acordo
com a Denúncia, o Réu exercia a função de fiel do óleo do Navio-Patrulha Macau, a qual
desempenhou de agosto de 2015 a abril de 2021. Segundo o Parquet, isso o tornava
responsável “pelo recebimento e armazenamento de óleos combustíveis, graxas e gasolinas,
bem como pela realização e pelos registros das sondagens dos tanques e consumos da
embarcação em referência”.
Em face dessas funções, sustenta o MPM que a partir de 14.1.2021, data da
última sondagem feita pelo Réu, este perdeu o controle sobre a efetiva quantidade de
combustível nos tanques da embarcação. Isso culminou, então, no extravio de 27.905 litros de
óleo combustível, conforme se apurou em sondagem feita no dia 13.4.2021, após tentativa
malsucedida de partida da nau.
Assim, compreende a Acusação que o Apelado deu causa a esse extravio em
face da função que detinha, da qual se originava uma responsabilidade dele com o controle
do combustível, e também do descaso que apresentou no controle do referido óleo. Não
obstante, alcançado o momento da Sentença, à unanimidade, o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha não concordou com a visão ministerial.
Diversamente, os Juízes-militares e o Juiz togado compreenderam que a
Acusação não se desincumbiu de comprovar o fato criminoso e a participação do Acusado
nesse eventual ato ilícito. Nesse sentido, destacaram a falta de apurações periciais da efetiva
quantidade supostamente extraviada, uma vez que haveria somente relatos testemunhais da
alegada sondagem feita no dia 13.4.2021, sem uma aferição da quantidade que se perdeu, ou
da que deveria haver nos tanques.
Além disso, como se denotou da Denúncia, o MPM não buscou determinar
quando, como e quem dera causa a esse suposto extravio. Sobre isso, a despeito da função do
Réu, compreendeu o Conselho que a Acusação não conseguiu demonstrar de que forma os
alegados milhares de litros de óleo sumiram, bem como quando e quem ocasionou o sumiço.
Sem isso, não se poderia imputar ao Acusado responsabilidade por esse ato incerto e
desconhecido.
Às razões de Apelo, o Parquet argumenta não haver dúvida sobre a
materialidade do delito. Assinala que a prova pericial para infrações as quais deixam vestígio
é de fato relevante, na forma do art. 328 do CPPM, mas que, caso não exista, essa pode ser
suprida por testemunhos, o que se mostraria possível no caso. Assim, concorda não haver
perícia para atestar o extravio de combustível e a alegada quantidade de óleo perdida, mas
que as testemunhas ouvidas seriam uníssonas quanto à essa ocorrência e à litragem desviada.
Especialmente sobre a realização de perícia e de prova mais completa acerca do
extravio, destacou o MPM que as Forças Armadas, embora contem com “a figura de um
encarregado e seus núcleos de apoio e assessoramento jurídico”, não detêm uma capacidade
de polícia judiciária suficiente, como as polícias civis estaduais. Dessa forma, dever-se-ia ter
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maior compreensão com a falta de “determinados refinamentos investigativos” dessas Forças,
os quais, ainda assim, não deveriam ser valorados para impedir que o Réu seja devidamente
responsabilizado.
Na linha dessas colocações, quanto ao apontamento na Sentença sobre a
incerteza acerca dos fatos, destacou o Membro recorrente que exigir prova do “momento
específico do extravio” imporia “uma obrigação probatória excessiva” ao órgão de
Acusação. Ao contrário, basta-se que se ateste a existência do alegado extravio, ao que o
Acusado então deve ser responsabilizado criminalmente por deter, à época do ocorrido, a
função de fiel do óleo. Dessa forma, se houve extravio, essa ocorrência necessariamente teria
ocorrido pela negligência do Apelado.
Feitos esses rebates, reafirma a tese exposta na Denúncia: o Réu incidiu na
prática culposa do mencionado crime ao falhar com as suas obrigações como fiscal do óleo.
Para atribuir essa prática ao militar, destaca a falta de sondagens desde 14.1.2021, além das
responsabilidades que ele detinha como fiscal do óleo. Quanto à exata defasagem, socorre-se
das provas testemunhais, que trariam a certeza necessária da perda de quase 28 mil litros.
Tudo isso, então, indicaria o ato criminoso do Acusado e, portanto, o dever de condená-lo.
Desse apanhado, denota-se com clareza a ocorrência do fato delituoso como
afirmado pelo Parquet e, portanto, a necessidade de reformar-se a Sentença para condenar o
Acusado.
Como destacado, o Conselho de Justiça sustentou a absolvição, principalmente,
na insuficiência das provas da ocorrência do fato criminoso e da capacidade de se imputar a
responsabilidade ao Apelado. Na materialidade, faltaria demonstração técnica e adequada do
combustível extraviado e da efetiva quantidade perdida. Na autoria, não se apontou que
conduta, omissiva ou comissiva diretamente ligada ao extravio, o Réu teria praticado para dar
causa à perda.
Mostra-se correta a Sentença quanto à falta de prova pericial do corpo de delito
referente ao tanque em que se encontrava o combustível. Tal prova deveria ter sido realizada
imediatamente à constatação da diferença da quantidade do líquido. Não obstante tal falha
procedimental, essa é plenamente suprida pelas testemunhas ouvidas no processo, conforme
dita o art. 328 do CPPM em seu parágrafo único:
Art. 328. [...]. Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por
haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal. (Grifo nosso).
Sobre tais testemunhos, no trecho a seguir, a própria Sentença sublinhou a
descoberta da diferença na quantidade de óleo esperada e aquela efetivamente presente nos
tanques:
O 1º Sgt Leandro Severino de Oliveira, Supervisor do Acusado, informou que a diferença de
27.905 litros de óleo combustível veio à tona quando o navio estava atracado na Base Naval
de Natal para troca dos motores de propulsão. Ao terminar o serviço, a empresa responsável
pediu ao depoente que desse partida nos motores e, após tentativas sem sucesso, um dos
técnicos perguntou se havia combustível nos tanques, tendo o depoente respondido que sim, de
acordo com as papeletas. Resolveu-se, então, realizar uma sondagem no tanque de serviço que
alimenta diretamente os motores, quando se verificou que o nível do óleo combustível estava
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abaixo do limite aspirável. Acrescentou o depoente que o Cb Igor, em razão de o Acusado
estar ausente, foi quem fez a sondagem e constatou que as quantidades nas papeletas não
conferiam com o volume existente nos tanques.
O Cb Igor de Santana Oliveira, Fiel da Aguada, confirmou tais informações. Afirmou que, em
13/4/2021, após o serviço de troca de motores estar praticamente concluído, tentaram dar
partida, mas sem sucesso, quando então notaram que não descia combustível. O Chefe de
Máquinas, Ten Branco, pediu ao depoente para que realizasse a sondagem nos tanques
quando se constatou uma grande diferença, a menor, entre a quantidade de óleo
combustível existente e a registrada, tendo informado tal fato ao Supervisor, então SO
Leandro.
O depoimento do 1º Ten Guilherme Carvalho Branco foi ao encontro dos demais. Afirmou que
estava embarcado quando o navio passava por uma troca de motores e, após fracassarem as
tentativas de partida, pensaram inicialmente que o óleo combustível havia sido movimentado
para o outro tanque de serviço ou que os dois tanques tinham sido esvaziados para receber
óleo novo. Contudo, verificaram que, na realidade, a quantidade registrada no controle não
era a que existia no tanque, tendo repassado a situação ao Comandante do navio.
Acrescentou o 1º Ten Branco que após tal descoberta, o Acusado lhe disse que tinha ciência
de tal defasagem, que seria em torno de 20.000 litros, mas não havia informado nem para o
antigo Encarregado. (Grifo nosso).
Quanto aos exatos valores do que fora anotado e do que fora constatado e da
diferença entre esses dois, constou do Relatório do Encarregado do Inquérito Policial Militar
(IPM) a pormenorização da ocorrência acima delineada pelas testemunhas, nos seguintes
termos (Evento 22, Doc. 3, fls. 3/4, IPM):
[...]. Nesse sentido, o Supervisor MO do navio, o Suboficial (SO) LEANDRO, iniciou o
procedimento abrindo a válvula de combustível dos tanques de serviço do navio para liberar o
OC para preencher os filtros do motor. Não obtendo sucesso, verificou o volume de óleo
constante na Papeleta de Controle de Combustíveis, Lubrificantes e Graxas (CLG) do navio
para assegurar-se de que os tanques possuíam OC, não acreditando ser esse o problema, a
princípio, certo de que o motivo do não preenchimento dos filtros não era falta de Óleo. Usou
então sua equipe para iniciar uma grande pesquisa de avaria, a fim de encontrar o problema
que poderia estar ocorrendo. Após esgotar todas as possibilidades, sua preocupação voltou a
recair sobre os tanques de serviço e, não mais confiando no valor registrado na papeleta,
decidiu sondar os tanques de serviço pessoalmente, confirmando que o nível estava bem
abaixo do registrado no controle do Fiel do Óleo do navio. Ao tomar ciência do fato, o 1T
BRANCO determinou que o Fiel de Controle de Avarias (FiCAv) de serviço no dia, o CB-
MO IGOR SANTANA, realizasse a sondagem de todos os tanques de OC do navio. Após ser
cumprida a ordem, foi constatado que havia a bordo cerca de 13.000 litros de Óleo Diesel
Marítimo (ODM), em total desacordo com o controle do navio onde o valor registrado era de
cerca de 46.500 litros. Ao receber o valor, o Tenente BRANCO pediu que fossem refeitas as
sondagens e que o militar entrasse em contato com o CB-MO SOUZA SANTOS, eventual
substituto do Fiel do Óleo, para ratificar se a forma com que executou a sondagem havia sido
correta. O CB IGOR SANTANA ratificou que executara de forma correta os volumes aferidos,
porém o 1T BRANCO decidiu por aguardar o dia seguinte, onde o Fiel do Óleo estaria a
bordo para verificar o que poderia estar acontecendo. (Grifo nosso).
Assim, diversamente da compreensão do órgão sentenciante, não se consegue
concluir pela insuficiência das provas referentes à materialidade, mas justamente o oposto.
Embora cabível um exame pericial mais acurado no instante em que constatada a perda do
combustível, a aferição concreta feita naquele dia 13.4.2021 e o comparativo com a papeleta
de anotações atestam, indene de dúvidas, a existência da perda dos 27.905 litros de óleo.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à autoria, a própria Sentença destaca de onde advém o dever do
Acusado para com os fatos. Sobre isso, o militar estava designado para a função de fiscal do
óleo da nau Macau, razão pela qual lhe competia fiscalizar os abastecimentos, as retiradas, as
transferências e as eliminações do combustível e dos demais óleos constantes do navio. Além
disso, cabia a ele proceder com sondagens dos tanques tanto de forma periódica quanto após
as ocorrências citadas.
Todas essas atribuições eram de conhecimento do Réu, pois a ele foram
repassadas por força do Manual de “Organização Administrativa do Navio-Patrulha Macau”
(Evento 142, Doc. 1, p. 39, IPM), de 2020, o qual, em seu art. 32, prevê que compete ao
fiscal do óleo as seguintes responsabilidades:
32 – FIEL DO ÓLEO
Ao Fiel do Óleo compete:
a) Receber e armazenar os óleos combustíveis, graxas e gasolina, mantendo o registro das
sondagens e consumos;
b) Receber, armazenar e manter o controle do estoque dos óleos lubrificantes e graxas
utilizados pelo Navio;
c) Fazer as transferências de óleo combustível, de modo a manter sempre o nível de utilização
dos tanques de serviço;
d) Manobra das redes e tanques de óleo combustível e manutenção da estabilidade do Navio;
e
e) Controlar a quantidade de óleo recebido e transferido para os tanques de serviço. (Grifo
nosso).
Por meio dessas disposições, é inegável que ao Acusado era cabível e devido
proceder com as aferições da quantidade do óleo combustível da nau. Entretanto, entre
14.1.2021 e 1º.3.2021, deixou de realizar as devidas sondagens, fossem aquelas periódicas,
fossem as decorrentes de gasto de combustível, de transferência desse ou de abastecimento. O
Réu, sem justificativa, deixou de cumprir com seus deveres, conduta que resulta de óbvia
negligência, isto é, de desídia com precauções por ele conhecidas e dele objetivamente
esperadas.
Nessa toada, torna-se irrelevante o conhecimento do momento, da forma ou de
quem efetivou o ato que causou o sumiço direto do combustível. Como apontado na
Sentença, não se constatou rompimento nos tanques; alteração posterior nas suas
capacidades; ou a realização de desvio direto pelo Réu, ou por outros militares, ou mesmo
por prestadores de serviço que retiravam outros óleos da embarcação. Embora essas
incertezas afastem o dolo do Acusado por ele não ter agido com vontade direcionada para
causar o extravio, elas não explicam ou afastam sua negligência por omissão.
Nesse sentido, em atenção às obrigações listadas no item 32 do referido
Manual, era esperado do Apelado que procedesse com as sondagens necessárias. Ao deixar de
efetuá-las por mera negligência, no período de 45 dias (14.1.2021 a 1º.3.2021), ele deu razão
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para que o montante de combustível desaparecesse, pois, caso tivesse efetuado tais medições,
seria possível detectar e, então, provavelmente remediar em tempo, com a eventual
recuperação do óleo.
Ao deixar de lado suas obrigações, então, o Acusado permitiu que, durante o
período indicado, não fosse feito um controle sobre a quantidade efetiva de óleo combustível
na embarcação e, por isso, deu causa, por violação negligente do seu dever de cuidado, ao
extravio de 27.905 litros de óleo diesel marítimo. Portanto, a condenação pelo art. 265, c/c
art. 266, ambos do CPM, impõe-se, com a consequente reforma da Sentença absolutória. Por
essa razão, passa-se à dosimetria da pena.
Na primeira fase, não há considerações negativas a serem feitas sobre as
circunstâncias do art. 69 do CPM, ao máximo é positiva aquela referente aos antecedentes do
Réu. Porém, a pena não pode ser rebaixada aquém do mínimo legal neste estágio (art. 69, §
2º, do CPM). Na segunda fase, ocorrem uma agravante e uma atenuante, as quais irão se
compensar.
Pela agravação, o Réu provavelmente deu causa ao extravio quando estava em
serviço, pois é presumível que o sumiço do óleo tenha ocorrido em um instante em que o
militar estava de plantão e deixou de sondar o tanque de combustível após alguma retirada do
óleo, seja por outra embarcação, seja por um prestador de serviço. Assim, aplicável a
agravante do art. 70, inciso l, do CPM.
Pela atenuação, o Acusado confessou o delito em sede de Inquérito, ao admitir
que deixara de fazer as sondagens entre 14.1.2021 e 1º.3.2021. Àquele instante da
investigação, embora se pudesse desconfiar do potencial responsável pelo ato, a autoria era
incerta, tanto que, até o momento, não se sabe como o óleo foi perdido. Além disso, havia
outros militares responsáveis pela fiscalização e potencialmente ligados ao sumiço, visto que
também tinham participado dos eventos de retirada de óleo naquele período (janeiro a março
de 2021) e igualmente detinham atribuições para com a fiscalização da quantidade de
combustível.
Quanto à confissão do Condenado, constou do Relatório do IPM que, ainda que
tenha tentado defletir as acusações, assumiu que, durante o período de atracamento do navio
em Natal-RN (de janeiro a março de 2021) para realizar seu “plano de manutenção atracado”
(PMA), não efetuou sondagens, as quais retomou somente em 1º de março daquele ano
(Evento 22, Doc. 4, p. 1, do IPM):
Ainda pela inquirição do Fiel do Óleo, foi obtido que a última data em que este sondou todos
os oito tanques de armazenamento do navio, estando o valor físico igual ao lançado na
papeleta foi em 19/12/2020, data em que foi recebido 5.000 litros de OC por caminhão já na
Base Naval de Natal (BNN). Após essa data o sindicado afirmou que não mais realizou
sondagens de nenhum tanque de armazenamento do Navio, além dos dois tanques de serviços.
No mesmo Termo de Inquirição, ele informa que percebeu a diferença no dia 01/03/2021, ao
final de uma transferência para o Navio-Patrulha Graúna.
Sobre a desconfiança de que outros militares estivessem diretamente ligados ao
extravio ou que igualmente tivessem contribuído de maneira culposa, o Encarregado destacou
o CT Ney e o 1T Branco, ambos exercentes da função de Chefe da Divisão de Máquinas
(CHEMAQ) da nau Macau, o primeiro até o fim de 2020, e o segundo a partir do início de
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2021. A respeito deles, os dois sabiam da existência de discrepância entre o quanto se
sondava e o que de fato havia nos tanques, além de terem se omitido de fiscalizar e assinar as
papeletas de controle do óleo combustível preenchidas pelo Réu.
Assim registrou-se acerca dos mencionados Oficiais no Relatório (Evento 22,
Doc. 4, pp. 4/5, do IPM):
1. Tanto o CT NEY (CHEMAQ), quanto 2ºSG-MO EIKO (Fiel do Óleo), por todo o período
em que trabalharam juntos, aprenderam e ativeram-se mais em ‘administrar o problema’ do
que resolvê-lo. O primeiro, em seu TERMO DE INQUIRIÇÃO Nº 1/2021 (fl. 407), afirmou
que ‘como nunca houve problema quanto ao controle de CLG, optei por não interferir na
forma como era feita pelo militar (Fiel do Óleo), já que o resultado até o presente momento
era positivo’. Ainda em sua fala, afirma que ‘o navio nunca deixou de realizar alguma
comissão que lhe foi atribuída por conta desse problema, o problema das tabelas de
sondagem era de conhecimento de todos, porém não trazia maiores consequências negativas
para o navio’ (fls. 405). No entendimento deste Encarregado, ao constatar que na CARIBEX
2020 o navio teve que devolver óleo em três oportunidades, fica explicito o problema no
controle de CLG (contrariando a fala do CT NEY) e que este veio à tona depois de erros
recorrentes sucessivos.
2. Nem o CT NEY, nem 1T BRANCO assinavam as papeletas de controle de CLG,
confeccionadas pelo navio e com campo para ratificação do Encarregado da Divisão de
Máquinas (CHEMAQ). De acordo com o primeiro, apenas verificava as anotações de
sondagem confeccionadas pelo Fiscal do Óleo, e este acabava por não levar a papeleta para
sua assinatura. Por sua vez, de acordo com o 1T BRANCO, não assinava as papeletas ‘porque
nunca foi de costume do navio o Encarregado assinar a papeleta e não sabia que era para ser
assinada, além de nunca ter sido cobrado por isso’. (Grifo nosso).
Embora não tenham sido indiciados, o Encarregado entendeu que as condutas
dos militares justificavam suas punições no âmbito disciplinar, ao que representou no sentido
de haverem incidido nos itens 28 e 47 do art. 7º do Regulamento Disciplinar da Marinha
(Decreto 88.545/1983): “28. deixar de cumprir ou fazer cumpria quando isso lhe competir,
qualquer prescrição ou ordem regulamentar”; “47. ser negligente no desempenho da
incumbência ou serviço que lhe for confiado” (Ev. 22, Doc. 4, p. 6, do IPM). Tal conclusão
foi acatada pelo Comandante na Solução do IPM (Ev. 22, Doc. 5, do IPM).
Conclui-se, então, que, ao tempo da investigação, o Réu confessou a conduta
delituosa que lhe fora imputada, tanto que o extraído de sua fala foi usado para sua
condenação, bem como havia incerteza sobre a quem recairia a prática criminosa. Essa
incerteza se constata devido ao Inquérito ter apurado os dois mencionados Oficiais, os quais
inclusive tiveram condutas apontadas e foram sancionados, embora disciplinarmente. Assim,
o Acusado faz jus à atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Como adiantado, a agravante (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM) e a
atenuante (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM) se compensam, pois nenhuma delas
prepondera na forma do art. 75 do CPM. Portanto, a pena permanece no mínimo legal de 6
meses de detenção.
À terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual a pena se
torna definitiva em 6 meses de detenção.
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso de cumprimento da pena, fixe-se o regime inicial aberto (art. 33, §§ 1º
e 2º, do Código Penal). Por cumprir os requisitos legais, concede-se ao Réu o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com as condições a serem determinadas
pelo Juízo da Execução em audiência admonitória a ser designada.
Neste instante, deixa-se de reconhecer a ocorrência de prescrição retroativa pela
pena em concreto. Sobre essa, uma vez que o crime se consumou em 2021, não se aplica a
alteração da Lei 14.688/2023, assim o prazo prescricional é de 2 anos (art. 125, inciso VII, do
CPM, na redação original). O marco mais recente de interrupção da prescrição se deu em
16.3.2022, quando do recebimento da Denúncia. Assim, já transcorreram mais de 2 anos,
visto que nos encontramos em 2025.
Não obstante a constatação do defluxo do prazo entre essas duas datas
(recebimento da Denúncia e prolação deste Acórdão), cuida-se de Recurso apresentado pela
Acusação, de modo que ainda não há trânsito em julgado para o MPM. Com isso, neste
momento, é impossível aplicar a regra do art. 125, § 1º, do CPM, a qual autoriza a contagem
retroativa sem óbice da sua declaração em julgamento posterior por esta Corte ou pelo Juízo
de piso antes de iniciar a execução.
Ainda, na Denúncia, o MPM pediu a fixação de valor mínimo da condenação,
na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP). Respeitada a
interpretação do Parquet, esta Corte compreende pela inaplicabilidade do referido instituto
em face da especialidade do CPPM, ao qual o legislador optou por não estender essa
previsão. Essa leitura sintoniza com a estabelecida por este Tribunal em outras temáticas
processuais, como a do ANPP, igualmente inaplicável no processo penal militar por falta de
previsão legal na lei própria. Confirma-se esse posicionamento nos seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. [...]. ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 387, IV, DO CPP. JMU. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. Em razão do
Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da
Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. Ademais, o caso concreto, por si, não
recomenda a ingerência desta Justiça Especializada para fixar o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração penal. [...]. (STM. AP 7000148-
59.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 28.11.2024. Publicado
em 12.12.2024). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...]. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. NÃO INCIDÊNCIA.
JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO
A SER INDENIZADO. RETIRADO DA SENTENÇA. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. Em
razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos
da Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. Apelação parcialmente provida, para,
por unanimidade, mantendo a condenação imposta, reformular a pena aplicada para 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão e, por maioria, retirar da Sentença recorrida a fixação do
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. (STM. AP 7000777-
67.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 10.9.2024. Publicado
em 6.12.2024). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO.
LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei
Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser
executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do
Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. AP 7000876-71.2022.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em 22.6.2023.
Publicado em 4.7.2023).
A resumir o acima exposto: i. constata-se o ato de negligência pelo Acusado,
que deu causa indireta ao extravio de 27.905 litros de óleo combustível da nau da Marinha do
Brasil, razão pela qual merece ser reformada a sua absolvição em 1ª instância, a fim de que
seja condenado pela prática do delito do art. 265, c/c art. 266, ambos do CPM; ii. fixa-se a
pena em 6 meses de detenção; iii. deixa-se de reconhecer, nesta oportunidade, a prescrição
retroativa; iv. indefere-se o pedido do MPM para fixação de valor mínimo de indenização na
forma do art. 387, inciso IV, do CPP.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento à
Apelação do MPM para, ao reformar a Sentença recorrida, condenar o 2º Sgt MB Ricardo
Cardoso Eiko a 6 meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 265, c/c art. 266,
ambos do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com a concessão do sursis
pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369339v3 e do código CRC f29bc65a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 20/03/2025, às 19:23:38
7000456-95.2024.7.00.0000
40001369339 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR